Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714687-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JANIO BOSCO GANDRA RECORRIDA: CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. NULIDADES. SENTENÇA. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO. EMENDA À INICIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVA UNILATERAL. PROVA PRICIAL. ÔNUS DA PROVA. 1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 2. Não há ofensa ao CPC, art. 329, quando a autora emenda a petição inicial, mas não adita ou altera os pedidos ou a causa de pedir, sem prejuízo para a defesa do réu. 2.1. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. (CPC, art. 283, parágrafo único) 3. É correta a decretação da revelia quando o réu comparece ao processo após o vencimento do prazo do edital de citação. Neste caso, deve receber o feito no estado em que se encontra. 4. A sentença foi adequadamente fundamentada, uma vez que indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que a levaram a decretar a revelia do réu. 5. Quando a relação jurídica processual não exigir o litisconsórcio necessário, o ao magistrado é autorizado proferir decisão condenatória independente da presença de eventuais coobrigados no polo passivo da demanda. 6. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostrarem suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Inexiste ofensa ao direito ao contraditório, quando a parte tem pleno acesso às provas juntadas e deixa de apresentar impugnação adequada. 7. Inexiste prescrição quando a ação for ajuizada dentro do prazo previsto (no caso, de 3 anos), pois o direito de ação passa a existir após o conhecimento do valor do prejuízo econômico sofrido. 8. Não há que se falar em prescrição intercorrente tendo em vista que a ação foi proposta no prazo trienal previsto para o caso, a demora na citação ocorreu por motivos alheios à vontade da autora e a citação ficta foi válida e, portanto, possui os mesmos efeitos legais das demais modalidades citatórias. 9. A documentação juntada aos autos, após submetida ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo, deixa de ter o caráter de prova unilateral e passa a ter natureza de prova judicial. 10. Se o réu não foi capaz de afastar o ônus que lhe incumbia de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), resta comprovado o seu dever de indenizar. 11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 239 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação sob o argumento de que não foi observada a forma prescrita em lei, reputando-se citação ficta por acesso de advogado não habilitado no processo, que culminou no reconhecimento da revelia do recorrente; b) artigo 335, inciso I, do CPC, asseverando que o indeferimento da prova pericial e oral acarretaram cerceamento de defesa, com afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da parte recorrida ao seu pagamento. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jandson Lima Gandra, OAB/DF 59.451 (ID 49144451). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 239 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “25. Resta evidenciado que foram esgotadas todas as medidas para a localização do réu antes da citação ficta, em atendimento ao disposto no art. 256, § 3o do CPC. Para o deferimento da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto, como neste caso. (...) 26. Ao contrário dos argumentos do apelante, todas as diligências realizadas para sua localização restaram infrutíferas, demonstrando a incerteza sobre o seu paradeiro, hipótese que legitima a citação ficta (CPC, art. 256, II).27. Observa-se que a tentativa de citação do réu se prolongou por quase um ano. A alegação de nulidade não encontra qualquer amparo além de prejudicar a razoável duração do processo” (ID 47445132). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 335, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência e a condenação da parte recorrida ao seu pagamento, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado Jandson Lima Gandra, OAB/DF 59.451 (ID 49144451). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025